Tribunal: TJMT
Processo: 1050164-69.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050164-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 24.952.723/0001-59 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS (PIX E TED). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Cuiabá Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda. em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de operações bancárias fraudulentas realizadas em 21/01/2025 (TED e PIX), após golpe de engenharia social sofrido pela sócia idosa da empresa. A sentença determinou a restituição simples dos valores subtraídos, a devolução das tarifas indevidamente cobradas e a confirmação da tutela de urgência para suspensão de cobranças vinculadas ao produto “Invest Fácil”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços de segurança bancária ao permitir a realização das transações fraudulentas; e (ii) estabelecer se a autora faz
jus
à indenização pelos danos materiais decorrentes das transferências não reconhecidas e pelas tarifas cobradas em razão do desequilíbrio financeiro causado pela fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e decorrente do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC, aplicável às relações bancárias (art. 3º, § 2º, do CDC).

4.

A instituição financeira deve garantir a segurança dos consumidores, adotando mecanismos eficazes para identificação e bloqueio de transações atípicas ou suspeitas, sobretudo quando destoantes do padrão de consumo.

5.

O banco não comprova que as operações questionadas foram regularmente autorizadas pela correntista, tampouco demonstra ter adotado medidas de confirmação prévia, como autenticação adicional ou bloqueio automático.

6.

A movimentação vultosa e incomum, realizada no mesmo dia e para destinatários diversos, evidencia que as transferências não passaram por protocolos mínimos de verificação, caracterizando defeito do serviço.

7.

A fraude configura fortuito interno inerente à atividade bancária, que não afasta a responsabilidade da instituição (Tema 466/STJ e Súmula 479/STJ).

8.

A conduta do banco é contraditória ao bloquear apenas uma das transações (TED de R$ 49.990,00), o que reforça a falha ao não impedir as demais operações igualmente suspeitas.

9.

A autora comprovou os prejuízos materiais decorrentes tanto das transferências fraudulentas quanto das tarifas cobradas em razão da redução do saldo médio atrelado ao contrato “Invest Fácil”, situação diretamente causada pelo evento danoso.

10.

A jurisprudência citada confirma que o dever de segurança abrange a prevenção contra golpes sofisticados de engenharia social e a identificação de movimentações incompatíveis com o perfil do cliente.

11.

Ausente excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), subsiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1.

“A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, inclusive quando praticadas mediante engenharia social.

2.

A realização de operações vultosas e atípicas, sem mecanismos adicionais de verificação, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição dos valores indevidamente transferidos.

3.

Não demonstrada excludente de responsabilidade, a instituição deve reparar os danos materiais decorrentes das transações fraudulentas e das cobranças subsequentes vinculadas ao desequilíbrio de saldo causado pela fraude.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta por
CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
em face da instituição financeira ora apelante.

Prolatada a sentença (ID 326253862) nos termos:

“
DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, para:

a)
Confirmar a tutela de urgência
concedida, tornando definitiva a determinação de suspensão das cobranças mensais da tarifa de registro de boletos bancários lançadas sob a rubrica "TARIFA REGISTRO COBRANÇA QUANDO DO REGISTRO" vinculadas ao contrato Invest Fácil;

b)
Condenar o réu a restituir
à autora, de forma simples, o valor de R$ 71.434,45 (setenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos),
referente às transferências fraudulentas
efetivadas, acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data do evento danoso (21/01/2025);

c)
Condenar o réu a restituir
à autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados a título de "TARIFA REGISTRO COBRANÇA QUANDO DO REGISTRO" nos meses de fevereiro/2025 (R$ 126,90), março/2025 (R$ 126,90) e abril/2025 (R$ 156,60), bem como os valores cobrados a mesmo título nos meses subsequentes até o efetivo cumprimento desta decisão, acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso;

d)
Fixar multa diária
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento da tutela de urgência, a contar da intimação desta sentença (artigo 537, CPC).

Como a autora decaiu de parte mínima, custas processuais e honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões (ID nº 326253868), o apelante, BANCO BRADESCO S/A
, apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de que todas as transações contestadas foram autorizadas com as credenciais de usuária e senha da autora, com uso de dispositivo de segurança MTOKEN.

Sustenta que a empresa autora tem perfil de movimentar valores superiores aos que foram contestados. Insiste na tese de culpa exclusiva da Recorrida.

Defende a ausência de pressupostos de responsabilização civil e objetiva no caso, ante a alegação de que não praticou qualquer ato ilícito na situação e tampouco defeito na prestação do serviço bancário.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 326253872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
ajuizou “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, em face do
Banco Bradesco S/A.

A empresa relata ser cliente do banco réu há mais de quarenta anos, mantendo conta empresarial pela qual realiza diversas operações financeiras diariamente.

Informa que, em 20/01/2025, a Sra. Rosaura, sócia e pessoa idosa, recebeu e-mail enviado por “Cristian Noleto”, que se apresentava como funcionário do Bradesco responsável pelo atendimento corporativo do Bradesco Net Empresas, notificando sobre uma suposta inconsistência técnica no sistema e recomendando uma atualização de acesso por meio do navegador Google Chrome.

Alega que encaminhou imediatamente e-mail à gerente da conta, Sra. Kelma, solicitando confirmação das informações, mas não obteve retorno da instituição financeira.

No dia seguinte, 21/01/2025, a Sra. Rosaura recebeu ligação telefônica do mesmo indivíduo (011 3025-1322), que reiterou ser representante do banco e orientou a realização da mencionada atualização mediante instalação de um novo navegador.

Aduz que o interlocutor demonstrava conhecimento de dados internos da conta bancária, conferindo aparente autenticidade à abordagem.

Enquanto seguia as instruções, a sócia, com auxílio de colaboradores, tentava contato com o banco, sem sucesso. Somente após conseguir atendimento foi alertada para não fornecer o token de segurança, momento em que se confirmou tratar-se de golpe sofisticado de engenharia social. Contudo, as operações fraudulentas já haviam sido concluídas.

Foram efetivadas no dia 21/01/2025 as seguintes transferências: TED de R$ 39.990,00 para Edmon Elian Chimoski (efetivada); TED de R$ 49.990,00 para Evandro Wiguache (estornada pelo banco); PIX de R$ 15.678,90 para Renata Paes de Almeida (efetivada); PIX de R$ 15.765,55 para Adriano Sampaio (efetivada).

Afirma que embora o banco tenha bloqueado a TED de R$ 49.990,00, não adotou a mesma diligência em relação às demais operações, que totalizam o valor de R$ 71.434,45, quantia indevidamente subtraída da conta da autora.

Sustenta que a conduta do banco é contraditória, pois, mesmo após reconhecer que uma das transações foi fraudulenta, no mesmo dia, e nas mesmas circunstâncias, não poderia considerar regulares as demais.

Alega ainda que, em razão da fraude, deixou de manter o saldo médio exigido para o produto bancário “Invest Fácil”, passando a sofrer cobranças indevidas: R$ 126,90 em fevereiro/2025, R$ 126,90 em março/2025 e R$ 156,60 em abril/2025.

Requereu tutela provisória para suspender imediatamente as cobranças da tarifa de registro de boletos (“Tarifa Registro Cobrança quando do registro”), vinculadas ao contrato “Invest Fácil”, enquanto perdurar o desequilíbrio do saldo médio causado pela fraude. No mérito, pleiteia: a) restituição do valor de R$ 71.434,45, subtraído mediante operações fraudulentas; b) devolução das tarifas indevidamente cobradas nos meses de fevereiro, março e abril de 2025; c) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em sentença, o juízo a quo Julgou procedentes os pedidos iniciais, para
confirmar
a tutela de urgência concedida,
condenar
o banco réu a restituir, de forma simples, os valores transferidos da conta da autora, além dos valores indevidamente cobrados a título de “TARIFA REGISTRO COBRANÇA QUANDO DO REGISTRO”; e,
fixar
multa diária em descumprimento de tutela de urgência.

Insurge-se o banco requerido contra a sentença, alegando a inexistência de falha da prestação dos serviços de segurança do banco, além de ausência de ato ilícito no caso, a se eximir da responsabilidade civil e objetiva.

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002). Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Destarte, a ação em comento cinge-se a duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira teve falha na prestação de seus serviços ao permitir a fraude na conta da autora; e (ii) avaliar se a autora faz jus à indenização por danos materiais em razão dos valores subtraídos e dos transtornos gerados pela situação.

No que tange ao argumento da autora de ter sido vítima de operação fraudulenta em sua conta junto à instituição requerida, competia ao banco requerido comprovar nos autos o legítimo acesso à conta pela consumidora, mediante o manuseio de sua senha pessoal em caixa eletrônico e/ou aplicativo e a efetiva realização das transferências de valores.

Isso porque é responsabilidade da instituição financeira garantir a segurança das transações e dos dados dos clientes, respondendo pelos danos resultantes de falhas no sistema de segurança, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Os elementos constantes dos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira em permitir o acesso de terceiro fraudador em conta bancária da correntista, para logo em seguida, movimentar/transferir por TED e PIX, no mesmo dia 21/01/2025, significativos e vultosos valores de R$ 39.990,00 para Edmon Elian Chimoski (transferência efetivada); PIX no valor de R$ 15.678,90 para Renata Paes de Almeida (transferência efetivada); e PIX no valor de R$ 15.765,55 para Adriano Sampaio (transferência efetivada), assim comprovados pela autora nos autos (ID. 326253459).

A negligência da instituição financeira possibilitou que um terceiro fraudador movimentasse altos valores da conta bancária, em notória quebra de padrão de consumo do cliente, sem o devido resguardo de seus dados, motivo pelo qual levou a vítima buscar auxílio e proteção da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá no caso (ID. 326253461).

É evidente a falha na prestação do serviço por parte do banco apelante.

Não se vislumbra excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), tratando-se de atividade inerente ao banco, consistente em operações de transferência via aplicativo bancário (PIX) e transferências (TED) controladas por sistemas eletrônicos do banco.

Mesmo que a instituição financeira afirme que a própria autora teria realizado as transferências com o fornecimento de sua senha pessoal, fato é que, não restou suficientemente comprovado nos autos, que a movimentação bancária ocorreu dessa forma.

Destaca-se que é dever da instituição financeira aprimorar continuamente os mecanismos de proteção contra fraudes, prevenindo danos dessa natureza diante da evolução constante dos golpes aplicados aos clientes, notadamente em casos de importância substancial, como o presente.

A resposta à contestação dos Pix e TED pelo banco é incompreensível, visto que não raras vezes, o correntista ao fazer operações que suplantam muitas vezes a sua renda, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor, quando não, requerem a afirmação do negócio pela autora, presencialmente, em agência.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

No entanto, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Pelos documentos juntados aos autos, não há evidências de que o banco requerido tenha envidado esforços para ao menos auxiliar a autora na descoberta dos terceiros, receptores dos valores via Pix/TED.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento:

“
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Ademais, a ausência de medidas adicionais de verificação, como confirmação via SMS ou biometria, bem como o bloqueio da conta por suspeita de movimentações fora do padrão, caracteriza falha na prestação do serviço.

Dessa forma, evidenciada nos autos a configuração de fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada pela Apelante, não se exclui sua obrigação de indenizar a vítima.

Nesse sentido, Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. 6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DO BANCO – APLICAÇÃO DO CDC – DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMT, N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Assim, reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aliada à existência de comportamento reprovável e do dano resultante, bem como do nexo de causalidade entre ambos, configura-se o dever de indenizar.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que restou configurada a falha na prestação dos serviços de segurança do banco requerido, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025